Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PROTOCOLO DE PETIÇÃO. LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. DESATENDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO.

1. O prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso.

2. Por força dos imperativos assentados no art. 3o, parágrafo único, da Lei 11.419/2006, reputa-se intempestiva a petição protocolada após as 24 horas do último dia do prazo processual.

3. Embargos de declaração do autor desprovidos e aclaratórios do réu não conhecidos.